Tribunal: TJSP
Processo: 1008212-77.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de Segurança.

Preliminares afastadas – Julgamento ultra petita – Inocorrência – Decisum proferido dentro dos limites do pedido formulado na petição inicial – Intempestividade da impetração do mandamus – Matéria já analisada em sede de agravo de instrumento – ICMS – Creditamento irregular com fundamento em benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas –

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de Segurança.

Preliminares afastadas – Julgamento ultra petita – Inocorrência – Decisum proferido dentro dos limites do pedido formulado na petição inicial – Intempestividade da impetração do mandamus – Matéria já analisada em sede de agravo de instrumento – ICMS – Creditamento irregular com fundamento em benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas – Operações de transferência da matriz localizada em Manaus para a filial paulista – Ausência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ – Auto de infração que deve subsistir, vez que o título goza de presunção de certeza e liquidez – Sentença reformada.

Dá-se provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1008212-77.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BRASITECH
INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame necessário e ao
recurso voluntário interposto. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Leonard Batista.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 8 de julho de 2020
RICARDO ANAFE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
Apelação Cível no 1008212-77.2013.8.26.0053 – São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Brasitech Indústria e Comércio de Aparelhos para Beleza Ltda.
Recorrente: Juízo ex officio
TJSP (Voto no 31.410)
Apelação Cível. Mandado de Segurança.
Preliminares afastadas
Julgamento ultra petita

Inocorrência Decisum proferido dentro dos limites do
pedido formulado na petição inicial Intempestividade
da impetração do mandamus Matéria já analisada em
sede de agravo de instrumento ICMS Creditamento
irregular com fundamento em benefício fiscal concedido
pelo Estado do Amazonas Operações de transferência
da matriz localizada em Manaus para a filial paulista
Ausência de suporte em convênio celebrado no âmbito do
CONFAZ Auto de infração que deve subsistir, vez que o
título goza de presunção de certeza e liquidez Sentença
reformada.
Dá-se provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário interposto.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Brasitech
Indústria e Comércio de Aparelhos para Beleza Ltda. contra ato do Tribunal de
Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, que manteve o Auto de Infração e
Imposição de Multa no 3.143.226-8, que considerou indevido o creditamento de
ICMS destacado em notas fiscais de transferência de mercadorias remetidas da
matriz, localizada na Zona Franca de Manaus, que usufruiu de benefícios fiscais
sem autorização do CONFAZ. Segurança concedida, conforme sentença de fl.
469/473.

Inconformado, apela o Estado de São Paulo buscando a
reforma do julgado (fl. 475/486).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
Processado regularmente, com as contrarrazões (fl. 487/538),
subiram os autos a esta Instância.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de
intervir no feito por não vislumbrar interesse (fl. 454).
Reexame necessário.
É o relatório.
2. Ex ante, de rigor a cognição das questões preliminares
suscitadas pelo apelante.
Não se há falar em decisão ultra petita, uma vez não ter
havido extrapolação do pedido na sentença.
Realmente, o pedido do writ, foi formulado contra a decisão
do Tribunal de Impostos e Taxas (Décima Terceira Câmara Julgadora) que
manteve o AIIM fundado na glosa de crédito de ICMS relacionado a “crédito
estímulo” de 55% do valor devido e destacado nos documentos fiscais, benefício
este concedido pelo Estado do Amazonas à impetrante, localizada na Zona
Franca de Manaus, isto é, a insurgência da autuada referia-se à possibilidade ou
não do Fisco paulista recusar parcela dos créditos escriturados no
estabelecimento filial, de tal arte que, uma vez afastado o ato impugnado __ que,
repita-se, concluiu pela procedência do AIIM __ ter-se-ia a insubsistência do
respectivo auto de infração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
No que se refere à alegada intempestividade, tal matéria já foi
objeto de análise por esta Colenda Turma Julgadora, no julgamento do Agravo
de Instrumento no 2026477-41.2014.8.26.0000, in verbis:
“De início afasta-se a alegação de intempestividade
da impetração do mandado de segurança, uma vez
que, conforme demonstrado na contraminuta ao
agravo de instrumento, o julgamento do Recurso
Especial interposto pela agravada foi publicado em
10/09/2013 e o mandado de segurança foi impetrado
em 23/10/2013, ou seja, dentro do prazo legal de 120
dias contados da ciência do ato impugnado, conforme
art. 23 da Lei no 12.016/09 (fls. 439).” (fl. 440/444).
Rejeita-se, pois, a matéria preliminar.
Do mérito.
Sustenta a empresa impetrante que, por ter sua matriz
localizada em Manaus, goza do benefício instituído pela Lei no 2.826/2003 e
Decreto no 23.994/2003, do Estado do Amazonas, denominado “crédito
estimulo”, equivalente a 55% do imposto devido nas operações de saídas
interestaduais, conforme disposto no artigo 13, § 13o, inciso II da Lei no
2.826/2003.
Ainda, segundo a apelada, os incentivos foram concedidos
unilateralmente pelo Estado do Amazonas, sob o entendimento de que os artigos
40 e 92, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 15, da Lei
Complementar no 24/75 autorizam a concessão de benefícios e incentivos fiscais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
relativos à Zona Franca de Manaus, sem a necessidade de autorização do
CONFAZ.
Contra a impetrante foi lavrado o Auto de Infração e
Imposição de Multa no 3.143.226-8, nos seguintes termos:
“I Infrações relativas ao crédito do imposto
1. Creditou-se indevidamente do ICMS no valor de
R$3.078.640,75 (três milhões, setenta e oito mil,
seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco
centavos), nos períodos de apuração compreendidos
entre os meses de MARÇO a NOVEMBRO de 2009,
conforme se comprova pelas cópias das folhas do
livro fiscal de Registro de Entradas e pelos valores
especificados no “Demonstrativo de Apuração”

Anexo I, que é parte integrante do presente AIIM,
decorrente da apropriação de valores correspondentes à diferença entre
o imposto
destacado nos documentos fiscais de entradas de
mercadorias
no
estabelecimento
e
o
imposto
efetivamente pago ao estado de origem, em operações
à título de transferências interestaduais de mercadorias de sua Matriz: CNPJ no
07.293.110/0001-02 e I.E. no 06.200.443-3, localizada
em Manaus, Estado do Amazonas, por conta de
benefício fiscal irregular, conforme Lei no 2.826/2003
e Decreto no 23.994/2003 daquele estado da
federação, o qual concede “Crédito Estímulo”
equivalente a 55% do imposto devido nas operações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
de saídas interestaduais, conforme artigo 13, § 13,
inciso II da citada Lei, benefício este não autorizado
por Convênio do CONFAZ, portanto em desacordo
com o artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g” da
Constituição Federal, e artigo 1o, parágrafo único,
inciso IV, artigo 2o e inciso I e II do artigo 8o, da Lei
Complementar no 24/75 e artigo 1o da Resolução SF-
SP no 52/93;
O
Contribuinte
devidamente
notificado
para
apresentar cópias de documentos fiscais e livros
fiscais do estabelecimento remetente sua Matriz a
fim de fundamentar essas operações, deixou de
atender a solicitação do fisco parcialmente.
INFRINGÊNCIA: Art. 59, § 2o, art. 61, do RICMS
(Dec. 45.490/00).
Capitulação da multa: Art. 527, inc. II, alínea “j” c/c
§§ 1o e 10, do RICMS/00 (Dec. 45.490/00).
II Infrações relativas ao crédito do imposto
2. Creditou-se indevidamente do ICMS no valor de
R$414.684,17
(quatrocentos
e
quatorze
mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e dezessete
centavos), no mês de DEZEMBRO de 2009, conforme
se comprova pelas cópias das folhas do livro fiscal de
Registro de Entradas e pelos valores especificados no
“Demonstrativo de Apuração” Anexo I, que é parte
integrante
do
presente
AIIM,
decorrente
da
apropriação de valores correspondentes à diferença
entre o imposto destacado nos documentos fiscais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
entradas de mercadorias no estabelecimento e o
imposto efetivamente pago ao estado de origem, em
operações de transferências interestaduais de mercadorias de sua Matriz: CNPJ no
07.293.110/0001-02 e I.E. no 06.200.443-3, localizada
em Manaus, Estado do Amazonas, por conta de
benefício fiscal irregular, conforme Lei no 2.826/2003
e Decreto no 23.994/2003 daquele estado da
federação, o qual concede “Crédito Estímulo”
equivalente a 55% do imposto devido nas operações
de saídas interestaduais, conforme artigo 13, § 13,
inciso II da citada Lei, benefício este não autorizado
por Convênio do CONFAZ, portanto em desacordo
com o artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g” da
Constituição Federal, e artigo 1o, parágrafo único,
inciso IV, artigo 2o e inciso I e II do artigo 8o, da Lei
Complementar no 24/75 e artigo 1o da Resolução SF-
SP no 52/93;
O
Contribuinte
devidamente
notificado
para
apresentar cópias de documentos fiscais e livros
fiscais do estabelecimento remetente sua Matriz a
fim de fundamentar essas operações, deixou de
atender a solicitação do fisco parcialmente.
INFRINGÊNCIA: Art. 59, § 2o, art. 61, do RICMS
(Dec. 45.490/00).
Capitulação da multa: Art. 85, inc. II, alínea “j” c/c
§§ 1o, 9o e 10, da Lei no 6.374/89.
III Infrações relativas ao crédito do imposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
3. Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante
de R$173.069,96 (cento e setenta e três mil, sessenta e
nove reais e noventa e seis centavos) no mês de
SETEMBRO de 2009, na data e valor especificados
no demonstrativo abaixo, decorrente de escrituração
no livro fiscal de registro de entradas, dos
documentos fiscais que embasaram as operações de
recebimento
de
mercadorias
à
titulo
de
transferências interestaduais, remetidas por sua
Matriz
identificada
nos
itens
acima,
não
apresentados ao fisco, mesmo após ter sido
devidamente notificado, conforme se comprova pelas
cópias dos documentos juntados às fls. (...)
INFRINGÊNCIA: Art. 61, § 4o, item 2, do RICMS
(Dec. 45.490/00).
Capitulação da multa: Art. 527, inc. II, alínea “j” c/c
§§ 1o e 10, do RICMS (Dec. 45.490/00).” (fl. 117/118).

Ocorre que, na espécie, correto o entendimento do Fisco ao
glosar créditos oriundos de benefício inexistente, pois não há convênio entre o
Estado de São Paulo e o Estado do Amazonas.
Cumpre anotar que ao conceder benefício sem convênio, o
Estado concedente do benefício está violando o pacto federativo e
desrespeitando os demais Estados da Federação, provocando a chamada "guerra
fiscal".
Nesse sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal já se
manifestou. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
“INCONSTITUCINALIDADE. Ação direita. Lei no
11.393/2000, do Estado de Santa Catarina. Tributo.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS. Benefícios Fiscais. (...)Cancelamento de
notificações fiscais e devolução dos correspondentes
valores recolhidos ao erário. Concessão. Inexistência
de suporte em convênio celebrado no âmbito do
CONFAZ, nos termos da LC 24/75. Expressão
chamada de “guerra fiscal”. Inadmissibildade.
Ofensa aos arts. 150, § 6°, 152 e 155, § 2°, inc. XII,
“g”, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes.
Não pode o Estado-membro conceder isenção,
incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS,
mediante decreto ou outro ato normativo, sem prévia
celebração de convênio intergovernamental no
âmbito do CONFAZ.” (ADI 2345/SC. Rel. Min. Cezar
Peluso, j. 30/06/2011).
As isenções de ICMS devem ser concedidas ou revogadas
mediante convênios celebrados pelos Estados e Distrito Federal, regidos pela Lei
Complementar no 24/75, com o objetivo de preservar o equilíbrio entre as
unidades da Federação, tendo em vista as implicações desse imposto, na medida
em que a concessão unilateral de benefício fiscal pelo ente federado implica
prejuízos, como na hipótese, à receita tributária do Estado de São Paulo.
De outro lado, o aproveitamento de crédito inexistente confere
validade à glosa promovida pelo Estado de São Paulo, sem ofensa ao princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
constitucional da não-cumulatividade do imposto, uma vez que ele garante em
cada operação a compensação com o montante que foi efetivamente recolhido
nas operações anteriores, o que não ocorreu na espécie.
Vale notar que a cobrança promovida pelo Fisco fundada está
em perfeita consonância com os artigos 155, § 2o, incisos I e XII, alínea “g” e
artigo 170, inciso IV, ambos da Sexta Carta Republicana, bem com os artigos 1o
e 8o, inciso I, da Lei Complementar no 24/75 e artigo 36, § 3o, da Lei Estadual no
6.374/89, de forma que crédito de ICMS correspondente à entrada de mercadoria
remetida ou de serviço prestado a estabelecimento localizado em território
paulista, por estabelecimento localizado em outra unidade federada que se
beneficie com incentivos fiscais, somente será admitido até o montante em que o
imposto tenha sido efetivamente cobrado pela unidade federada de origem,
relativo à entrada de mercadoria remetida à empresa do Estado de São Paulo.
Desta forma, nem se diga que, ao impedir o aproveitamento
dos créditos em discussão, restou desrespeitada a não-cumulatividade do imposto
(artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal), pois, repita-se, a
compensação que o princípio garante em cada operação é apenas com o
montante que foi efetivamente recolhido nas operações anteriores, o que in casu,
não ocorreu.
Com efeito, ainda que se entendesse pela regularidade do
benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas, não se pode aceitar
creditamento de imposto que não foi pago. Isso porque se deve levar em conta
toda a sistemática do ICMS, que não pode deixar de considerar o princípio da
não-cumulatividade, que se operacionaliza pelo sistema de “crédito” e “débito”.
O creditamento pressupõe um pagamento prévio, o que não aconteceu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
Sobre a matéria:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS. Pretensão de creditamento de imposto
oriundo de incentivo fiscal concedido pelo Estado de
Santa Catarina. Impossibilidade. Benefício fiscal
concedido unilateralmente pelo Estado de origem não
pode vincular os demais Estados
constatada a
ausência convênio interestadual chancelado pelo
CONFAZ. Fundamentos no artigo 155, § 2°, XII,
"g", da Constituição Federal e Lei Complementar no
24/75. Legalidade da glosa do crédito. Ausência de
violação ao princípio da não-cumulatividade. Auto de
infração subsistente, devidamente fundamentado.
Alegação de que a multa seria confiscatória.
Descabimento. Inocorrência de caráter confiscatório
que não supere o valor do imposto discutido.
Precedentes desta corte. R. sentença que que deve ser
reformada parcialmente para afastar a incidência
dos juros da Lei 13.918/2009. Matéria já decidida
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000, em conformidade com
entendimento do E. STF (RE no 183.907-4/SP). De
rigor seja afastada a incidência da Lei Estadual No
13.918/09, aplicando-se ao período da taxa SELIC. R.
Sentença
de
improcedência

parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP,
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
1038637-82.2016.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/03/2018; Data de Registro: 06/04/2018).
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO
FISCAL. Creditamento de ICMS derivado de
benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás sem a
autorização do convênio intergovernamental no
âmbito do CONFAZ. Lei Goiana no 13.591/00. Ação
Direta de Inconstitucionalidade ADI 2441 em trâmite
pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 2548-
PR. Inobservância da regra constitucional inserida
no art. 155, §2o, XII, "g", que condiciona a concessão
de benefícios fiscais à deliberação dos Estados e do
Distrito Federal. A autuação considera a infração ao
art. 59, §2o, do Regulamento do ICMS de São Paulo
(Decreto no 45.490/2000), que não admite a
compensação na hipótese de concessão do benefício
fiscal em desacordo com as normas conveniadas. A
concessão unilateral por Estado-membro de benefício
fiscal não prescinde de prévia celebração de convênio
intergovernamental no âmbito do CONFAZ. Higidez
do crédito tributário. Prevalência do lançamento.
Presunção de legitimidade do ato administrativo
inabalada. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
MULTA PUNITIVA. Penalidade imputada prevista
no artigo 85, inciso II, "g", c/c §§ 1o, 9o e 10o da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
6.375/89. Legalidade da incidência de juros de mora
sobre a multa. Precedentes do STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da inconstitucionalidade da
interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei n.o
13.918/09, sem alteração gramatical. Limitação da
taxa de juros incidente sobre o imposto ou multa a
percentual não excedente à Taxa Selic. Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.” (Apelação 0043188-13.2013.8.26.0576;
Relator(a): José Maria Câmara Junior; Comarca: São
José do Rio Preto; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 06/05/2015; Data de
registro: 07/05/2015).
Noutro bordo, a Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de
1975, que “dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências”,
estabelece que:
“Art. 8o - A inobservância dos dispositivos desta Lei
acarretará, cumulativamente:
I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal
atribuído
ao
estabelecimento
recebedor
da
mercadoria;
Il - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido
e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do
débito correspondente.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
Nesse contexto, a própria lei já reconhece como nulo o ato de
creditamento fiscal e exigível o tributo não pago em decorrência de qualquer
texto editado em desacordo com a legislação complementar.
No mais, no julgamento da ADI no 310-MT foi reconhecida a
recepção do artigo 15 da Lei Complementar no 24/75 quanto aos benefícios
fiscais anteriores à Constituição Federal de 1988, como se extrai de trechos do
julgado:
“Talvez em decorrência da incerteza sobre a
recepção da legislação pré-constitucional referente à
Zona Franca de Manaus, editou-se o Convênio ICM
no 65, de 9.12.1988, tornando expressa a isenção do
imposto sobre circulação de mercadorias às saídas de
produtos industrializados de origem nacional para
comercialização ou industrialização naquela região,
desde que o estabelecimento destinatário tivesse
domicílio no Município de Manaus.
Tem-se, assim, que, no primeiro momento, os Estados
e o Distrito Federal repetiram, por convênio
celebrado nos termos da Lei complementar n.
24/1975, o quadro legal existente quando da
promulgação da Constituição de 1988.”
“A norma constitucional transitória invocada pelo
Autor
impôs
a
preservação
do
elenco
pré-
constitucional de incentivos à Zona Franca de
Manaus,
restringindo,
assim,
o
exercício
da
competência conferida aos Estados e ao Distrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
Federal no corpo normativo permanente da Constituição de
1988,
pela
não
incidência
constitucionalmente qualificada instituída pelo art.
40
do
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias.”
Desta feita, “para o “aproveitamento” de crédito não pago,
de mister a celebração de convênio entre todos os Estados da Federação e o
Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar no 24/75. A concessão
unilateral de benefício por um Estado membro não pode repercutir nos
outros Estados da federação, que tomando como exemplo o caso dos autos,
serão os diretamente afetados pelo benefício. Ora, se aceitarmos o
creditamento, o Estado de São Paulo estará pagando pelo benefício dado
pelo Estado do Amazonas o que é impensável. A despeito do art. 15 da Lei
Complementar 24/75, bem como do art. 40 do ADCT, a criação de livre
comércio na Zona Franca de Manaus não alavancou benefícios não
previstos expressamente na exportação, bem como não transferiu para os
Estados o custo destes benefícios.” (AP no 0016432-18.2012.8.26.0053, Rel.
Des. Venicio Salles, j. 16/10/2013).
A propósito do tema, peço vênia para trazer à colação trecho
do voto vencido, do eminente Ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE
596.614 São Paulo, na parte que aqui interessa, in verbis:
“ISENÇÃO
ZONA FRANCA DE MANAUS

CRÉDITO FICTÍCIO
A isenção relativa a
produtos da Zona Franca de Manaus não gera
crédito fictício, considerada a industrialização subsequente ocorrida em outra unidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
Federação.
(...)
Confira-se preceito constitucional disciplinador do
instituto,
relativamente
ao
Imposto
sobre
a
Circulação de Mercadorias e Serviços:
Art. 155.
[...] § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 3, de 1993)
[...]
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação
em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o
montante devido nas operações ou prestações
seguintes;
[...]
A conclusão, partindo da legislação de regência e dos
precedentes do Tribunal, é linear: a regra geral é,
sim, voltada ao não creditamento, devendo as
exceções, mesmo quando envolvida a Zona Franca de
Manaus, estarem previstas expressamente em lei.
A norma constitucional, ao manter a região com
características de área livre de comércio e incentivos
fiscais, buscou promover a industrialização naquela
localidade,
e
não
em
outra.
Objetivou
o
desenvolvimento e ocupação da região amazônica,
tão importante presente a soberania do País, e não
dos diversos polos industriais existentes no Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008212-77.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.410 - Аνάφη
Visou estimular a instalação de parque industrial
completo, e não apenas de bens intermediários.
A possibilidade de manutenção do crédito tornaria a
Zona Franca região de produção de insumos, mas
não tão atrativa para indústrias voltadas ao produto
final, as quais agregam maior valor ao bem de
consumo e, consequentemente, geram mais riquezas
no território em que se instalam. O benefício fiscal
deve restringir-se à Região em si, e não irradiar pelo
território nacional, por meio de planejamentos
tributários a incluírem Manaus como simples etapa
da cadeia produtiva, sendo utilizada tão somente
para fins de obtenção de crédito fictício e mitigação
de tributo cabível na produção em outros Estados.”
(STF-Plenário, RE 596.614-São Paulo, Redator do
Acórdão Min. Edson Fachin, j. 25/04/2019).
Assim, em face da cognição da temática, integral, não há falar
em litigância de má-fé.
Por epítome, conclui-se que o recurso interposto pelo Estado
de São Paulo e o recurso oficial merecem provimento, razão pela qual a sentença
deve ser reformada para denegar a segurança.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento à
remessa necessária, bem como ao recurso voluntário interposto.
Ricardo Anafe
Relator